Tribunal: CARF
Processo: 10950.002771/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002771/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.716 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ART PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
SISTEMÁTICA
MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos
referidos nos §1o e §1A do artigo 2o da Lei 10.833/2003, nos termos das alíneas
"b" dos incisos I dos artigos 3o da referida lei. Tal disposição não foi revogada
pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de
creditamento, mas apenas sobre a manutenção de créditos, apurados conforme
a legislação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
SISTEMÁTICA
MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos
referidos nos §1o e §1A do artigo 2o da Lei 10.637/2002, nos termos das alíneas
"b" dos incisos I dos artigos 3o da referida lei. Tal disposição não foi revogada
pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de
creditamento, mas apenas sobre a manutenção de créditos, apurados conforme
a legislação específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002771/2006-50
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002771/2006-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
Trata o presente processo de contestação contra Despacho Decisório que indeferiu
pedido de ressarcimento de PIS e COFINS apurada na sistemática não cumulativa, apresentada
por meio de formulário papel, por falta de previsão legal. Transcrevo a ementa do referido ato:
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PIS/COFINS não-cumulativos. A aquisição de combustíveis para revenda não gera
créditos passíveis de aproveitamento, em razão da tributação monofásica dos
produtos e de expressa vedação legal.
Pedido de Restituição indeferido.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando a existência de créditos pelas aquisições de produtos (combustíveis)
para revenda, sujeitos à alíquota zero, dentro do regime da incidência monofásica, com
fundamento na alteração do inciso IV do § 3° do art. 1° das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
pela Lei 10.865/2004, que teria excepcionado, tão somente, as operações realizadas com álcool
hidratado para fins carburantes, direito esse alegadamente ratificado pela Lei 11.033/2004, art.
17 e Medida Provisória 413/2008, art. 14.
Por meio do acórdão no 06-23.167, de 29 de julho de 2009, a 3a Turma da DRJ em
Curitiba, por unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório pleiteado, mantendo o
indeferimento da restituição. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERMS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/0812004 a 31/07/2006
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE COMBUSTÍVEIS. ALiOUOTA ZERO.
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Em razão da técnica legalmente implementada de tributação concentrada nos produtores
e importadores de gasolina, óleo diesel e Os liquefeito de petróleo (GLP), as receitas
auferidas pelos distribuidores e pelos comerciantes varejistas com a venda desses
produtos são submetidas à aliquota zero relativamente ao PIS e à Cofins, sendo
expressamente vedado, de outra parte, o aproveitamento de créditos cm relação às
aquisições desses bens.
Solicitação Indeferida

Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário
repisando os argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002771/2006-50

O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão trazida a julgamento centra-se na possibilidade de restituição de
créditos oriundos da aquisição de combustíveis derivados de petróleo para revenda, submetidos à
incidência monofásica do PIS e da COFINS.
A Recorrente alega seu direito à restituição dos créditos vinculados às operações
de revenda de gasolina e óleo diesel realizadas a alíquota zero, a partir da modificação do inciso
IV do § 3° do art. 1° das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 pela Lei 10.865/2004, que teria
excepcionado, tão somente, as operações realizadas com álcool hidratado para fins carburantes,
direito esse alegadamente ratificado pela Lei 11.033/2004, art. 17 e Medida Provisória 413/2008,
art. 14.
Incialmente, passo a transcrição do dispositivo legal da Lei no10.833/2003 que
trata da possibilidade de creditamento em relação às aquisições de bens para revenda:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
O art. 3o, I, da Lei 10.833/2003 dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar do
valor apurado na forma do art. 2o créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda,
com as seguintes exceções: (a) em relação às mercadorias e produtos referidos no inciso III do §
3o do art. 1o, ou seja, mercadorias sujeitas à substituição tributária; e (b) nos §§ 1o e 1o-A do
art. 2o, ou seja, na aquisição das mercadorias sujeitas à incidência monofásica. O texto legal é
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002771/2006-50

expresso na impossibilidade de crédito na aquisição das mercadorias sujeitas à incidência
monofásica, inclusive combustíveis adquiridos pela recorrente.
A recorrente alega que o artigo 17 da Lei 11.033/2004, regulou a situação,
permitindo a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Transcrevo o referido dispositivo legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entendo que tal dispositivo legal não trouxe nenhuma nova regra à apuração das
contribuições, mas apenas esclareceu situações porventura controversas, conforme
expressamente dispõe a exposição de motivos da MP 206/2004, que originou tal norma. Trata-se
apenas da manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às operações com saídas não
sujeitas ao pagamento da contribuição. Não se trata de permissão para creditamento de
aquisições de produtos que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições, ou em outras
situações excepcionadas (como a monofasia e a substituição tributária), mas permitir a
manutenção do crédito das contribuições que efetivamente foram pagas nas aquisições daqueles
produtos que se sujeitarão a saídas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Ou seja, os créditos vinculados às vendas são mantidos, não criados. Trata-se daqueles créditos
já previstos pela norma, com as exclusões impostas, não novas possibilidades de créditos.
Não se trata de restringir o direito ao crédito das contribuições na não-
cumulatividade, mas permiti-la apenas naquelas situações determinadas pelo legislador, sem
qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Destaca-se que o legislador, ao criar tal
sistemática de apuração, já considerou as etapas da cadeia produtiva, as margens estimadas, e a
vedação para o crédito nas aquisições. Permitir o creditamento nas situações sujeitas à
sistemática monofásica é desvirtuar todo o sistema de apuração das contribuições, permitindo um
ganho indevido por parte do sujeito passivo, afrontando a concorrência e outros setores
econômicos que não teriam tal possibilidade.
A melhor doutrina não diverge de tal entendimento. Assim leciona o professor
André Mendes Moreira, com a clareza que lhe é peculiar:
"Quando a não-cumulatividade do PIS/COFINS entrou a viger, os contribuintes
sujeitos à monofasia (produtores e importadores) foram mantidos na sistemática
cumulativa. Dessa forma, essa categoria e empresas não adquiriu o direito -
concedido a todos os que foram sujeitos à não-cumulatividade - de descontar
créditos sobre suas aquisições.
Entretanto, quando o PIS e a COFINS incidentes na importação foram criados
pela Lei no 10.865/04, a carga tributária sobre todos os contribuintes sujeitos ao
regime cumulativo foi majorada. Isso porque as contribuições devidas na
importação só geram créditos se a pessoa jurídica estiver sujeita à apuração
não-cumulativa do PIS/COFINS.
Assim, para que o PIS/COFINS-importação fosse melhor absorvido pelos
contribuintes monofásicos (sujeitos até então à cumulatividade), a Lei no
10.865/04 revogou o dispositivo que excepcionava a monofasia do regime não-
cumulativo. Essa medida resultou na subsunção dos contribuintes monofásicos às
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002771/2006-50

regras da não-cumulatividade, desde que apurassem o seu IRPJ pelo lucro real e
não se enquadrassem em nenhuma das demais exceções ao novel regime
previstas na legislação.
Com essa modificação, as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento
monofásico do PIS/COFINS foram autorizadas a descontar não somente os
créditos previstos no art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, mas também os
relativos às contribuições pagas na importação.
Por outro lado, os distribuidores, atacadistas e varejistas que adquirirem bens
tributados no sistema monofásico - e que têm, portanto, as vendas desses
produtos gravadas à alíquota zero do PIS/COFINS - foram proibidos de se
creditar do PIS/COFINS monofásico recolhido na etapa anterior.
Obviamente, se esses distribuidores, atacadistas ou varejistas auferirem receitas
com a venda de produtos sujeitos à apuração regular (não-monofásica) do
PIS/COFINS, poderão se creditar normalmente, bastando proporcionalizar suas
despesas, consoante reconhece a própria RFB" (A Não-Cumulatividade dos
Tributos, 2a edição revista e ampliada, Editora Noeses, 2012, p. 453/455).
Por fim, importa-nos destacar a exceção expressa à regra imposta pelo inciso I do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, estabelecida pelo art. 24 da Lei no 11.727/2008:
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos
produtos relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra
pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado
interno ou para exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.”(grifou-se)
Portanto, conclui-se que o inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833/2003
permite creditamento em relação a bens adquiridos para revenda e veda creditamento em
relação a:
1) mercadorias em relação às quais as contribuições tenham sido
exigidas anteriormente em razão de substituição tributária (inciso III
do §3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003);
2) produtos sujeitos anteriormente à cobrança concentrada ou
monofásica das contribuições (§ 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de
2003), exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante
de tais produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante desses mesmos produtos (§ 2o
do art. 24 da Lei no 11.727, de 2008).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002771/2006-50

Destaca-se que a recorrente é revendedora dos produtos sujeitos à sistemática
monofásica, e não produtora ou fabricante de tais produtos, não sendo possível o creditamento
em relação a tais aquisições.
Esse entendimento já foi firmado por este colegiado em diversos julgados
recentes:
Acórdão no 3402-006.469, de 24 de abril de 2019
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS. DIREITO A CRÉDITO. FRETE. REVENDA. VAREJISTA.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua textualmente o
direito ao crédito da aquisição de combustíveis, os quais são tributados pela
Contribuições pelo regime monofásico (artigo 3o, inciso I, alínea "b"). Tal exceção,
contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
combustível para revenda, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do
RIR/99). Isto porque o frete é uma operação autônoma em relação à aquisição do
combustível, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade.
Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete
(transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
combustível para revenda
Acórdão no 3402-006.573, de 25 de abril de 2019
PIS/COFINS. GÁS NATURAL. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Diversamente do que ocorre na sistemática da substituição tributária pra frente, no
tributação monofásica não há previsão de restituição da quantia paga de tributo em
etapa anterior da cadeia de circulação ou produção do produto.
Na tributação monofásica, as contribuições são devidas sobre as receitas referentes à
etapa em que houve a incidência com alíquota diferente de zero, independentemente de
quaisquer outras etapas da mesma cadeia.
Acórdão no 3402-006.670, de 23 de maio de 2019
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. CRÉDITOS. GLOSA.
Por expressa determinação legal, é proibida apuração de créditos relativos à aquisição
de produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda com alíquota zero. É
permitida somente a manutenção dos créditos decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados às vendas com alíquota zero, quando devidamente comprovados.
Acórdão 3402-005.600, de 26 de setembro de 2018
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS
SUJEITOS À SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos referidos nos
§1o e §1A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos das alíneas
"b" dos incisos I dos artigos 3o das referidas leis. Tal disposição não foi revogada pelo
artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de creditamento,
mas apenas sobre a manutenção de créditos, apurados conforme a legislação específica.
3402-006.756, de 20 de agosto de 2019
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS
SUJEITOS À SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos referidos nos
§1o e §1A do artigo 2o da Lei 10.833/2003, nos termos das alíneas "b" dos incisos I dos
artigos 3o da referida lei. Tal disposição não foi revogada pelo artigo 17 da Lei no
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.716 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002771/2006-50

11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de creditamento, mas apenas sobre a
manutenção de créditos, apurados conforme a legislação específica.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do sujeito
passivo.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital